Tribunal: TJDFT
Processo: 0723555-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723555-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. A. C., G. A. C., ELIANE SILVA CHAVES REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE SILVA CHAVES AGRAVADO: ELIANE PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ELIANE SILVA CHAVES, L. A. C. e G. A. C. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Ceilândia pela qual, em sede de arrolamento comum (0713421-06.2021.8.07.0003), nomeou como inventariante ELIANE PEREIRA DE SOUZA, viúva do falecido EDILSON ALVES DA SILVA, decisão nos seguintes termos: 1. Trata-se de Rito Arrolamento Comum. Classe judicial Arrolamento Comum (30). 2. Defiro o processamento do inventário dos bens deixados pelo falecido EDILSON ALVES DA SILVA. Nomeio ELIANE PEREIRA DE SOUZA inventariante, independentemente de compromisso, nos termos do art. 660, inciso I, do CPC, devendo, dentro de 20 (vinte) dias juntar aos autos as seguintes certidões em nome do falecido: a) Certidão Negativa Tributos Federais b) Distritais em nome do falecido e dos bens imóvel e veículos (se o caso) que compõe o espólio do falecido; c) Certidão de testamento; d) Certidão Justiça do DF e) Certidão Justiça Federal; f) Certidão justiça do Trabalho; g) Certidão unificada de protestos emitida pela Central de Certidões de Protestos do DF; h) Certidão negativa do SPC; i) Certidão negativa Serasa. 3. Deverá a inventariante, ora nomeada, no mesmo prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de destituição: a) Informar quais são os bens a inventariar, juntando matricula atualizada dos bens imóveis e DUT e CRVL (frente e verso) dos veículos que compõe o espólio do falecido, se o caso. b) Promover a regularização processual das herdeiras menores, juntando aos autos, procuração concedendo poderes ao advogado subscritor da petição inicial. 4. juntar documentos pessoais (RG; CPF e certidão de nascimento) das herdeiras menores; 5. Comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, se atentando para o fato de que é indispensável o recolhimento das custas processuais, caso o espólio possua forças de arcar com as custas. 6. Com apoio no artigo 1.048, inciso II, do CPC, defiro a prioridade na tramitação do feito, tendo em vista herdeiras menores de idade. 7. Anote-se, caso já não tenha sido feita. 8. Intimem-se, inclusive o Ministério Público.” – ID 97765466 do processo originário, grifos no original. Nas razões recursais (ID 27522574), as agravantes ELIANE SILVA CHAVES, L. A. C. e G. A. C “pugnam pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para o processamento do presente recurso, nos termos do art. 99 do CPC, considerando a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”, aduzindo que “ainda não foi formulado em primeira instância, considerando que, conforme mencionado, somente tomaram conhecimento do presente feito no último dia 19/07/2021 ao juntarem procuração nos autos” (ID 27522574, pp. 1-2). Alegam que “[o] d. Juízo de primeiro grau, ao nomear a agravada como Inventariante, o fez em total inobservância ao que prevê a sistemática do Código de Processo Civil quanto à ordem legal para a nomeação de inventariante, bem como o que dispõe a doutrina e jurisprudência em seu artigo 617, do CPC” (ID 27522574, p. 5). Sustentam que a agravada ELIANE PEREIRA “vem dilapidando todos os bens do espolio, realizando venda de maquinário da empresa, e recebendo valores da empresa fora de conta judicial, fazendo uso próprio do dinheiro, sem mesmo dar satisfação a genitora das menores, que tem arcado com todos os gastos das filhas do falecido” (ID 27522574, p. 5). Afirmam que a agravante “ELIANE SILVA CHAVES, genitora das menores ( ), com quem o falecido conviveu por mais de 20 (vinte) anos” está na posse e administração de maior percentual de bens do espólio e “possui diversos bens ainda em seu nome juntamente com o de cujus, como por exemplo o imóvel Apartamento no:1308, QNN 11, Lotes 02 e 04, Torre 02, Ceilândia-DF”; e a agravada ELIANE PEREIRA DE SOUZA “conviveu com o mesmo apenas pelo período de 2 meses, e nem mesmo apresentou qualquer documento inerente ao inventário, tendo tomado posse dos bens do espólio, indevidamente, tendo dilapidado parte do patrimônio antes mesmo da sua nomeação como inventariante” (ID 27522574, p. 7). Ao final, requerem: “( ) a) Preenchidos os requisitos dos artigos 1.019 e 300 do CPC, seja antecipada a tutela recursal, desde já, liminarmente, para, alterar a inventariança, de modo a destituir o atual Inventariante, ora agravada, e nomear como Inventariante e nomeando como Inventariante a genitora das menores Sra. ELIANE SILVA CHAVES, ora Agravante, em observância à ordem legal prevista no art. 617 do Código de Processo Civil, b) ao final, seja totalmente PROVIDO o presente agravo, para reformar a r. decisão de primeira instância, confirmando-se a liminar acima pleiteada; c) sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita às Agravantes, considerando que nenhuma delas têm condições financeiras de suportar os ônus processuais sem prejuízo da própria sobrevivência, conforme atestado em declaração de hipossuficiência em anexo; ( )” – ID 27522574, p. 11. Sem preparo, ante o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, no artigo 932, inciso II, define que o recurso não será conhecido caso seja inadmissível, prejudicado ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É o caso dos autos. As agravantes indicaram a decisão constante do ID 27522586 como a agravada. Referida decisão foi proferida em 19/7/2021, nomeada “ELIANE PEREIRA DE SOUZA inventariante, independentemente de compromisso, nos termos do art. 660, inciso I, do CPC”. No dia 21/7/2021, às 09:23:08, as agravantes ELIANE SILVA CHAVES, L. A. C. e G. A. C. peticionaram no feito originário 0713421-06.2021.8.07.0003, requerendo habilitação nos autos, gratuidade de justiça, partilha dos bens e a destituição da inventariante nomeada (ID 98067646 do processo originário). No mesmo dia 21/7/2021, às 16:50:39, as recorrentes interpuseram o presente agravo de instrumento, requerendo, em síntese, a concessão de gratuidade de justiça e a destituição da inventariante nomeada (ID 27522574). Ou seja: o pedido de destituição da inventariante feito nesta sede, igualmente formulado na instância de origem na mesma data (ID 98067646) e não resolvido não pode ser admitido nesta sede. É que agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, o que significa que matéria devolvida a exame ao Tribunal de Justiça deve ser, unicamente, aquela que foi objeto da decisão recorrida. E o Tribunal, por sua vez, deve limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada; ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir matérias não enfrentadas na decisão recorrida ou antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem configuraria supressão de instância. Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso, matérias não apreciadas na origem, análise nesta sede que configuraria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora